Tribunal: TJES
Processo: 0014165-25.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014165-25.2020.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VANTUIL VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0014165-25.2020.8.08.0011

RECORRENTE: VANTUIL VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DEFERIDA – ART. 231 DO CPP – CERCEAMENTO E DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
ACESSO À MPLA DEFESA GARANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Defesa alega a necessidade de imagens de câmeras de videomonitoramento para esclarecer dúvidas quanto ao local do sinistro.

2 – O juiz de 1º grau, que autorizou a produção da prova pela defesa, a qual, não obstante intimada, não apresentou as imagens.

3 – O direito à ampla defesa foi respeitado, uma vez que a defesa tinha a opção de apresentar as provas pertinentes a qualquer tempo.

4 – Recurso conhecido e desprovido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGA
R
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0014165-25.2020.8.08.0011

RECORRENTE: VANTUIL VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VANTUIL VIEIRA
, em face da Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o seu pedido de produção de provas.

Nas razões recursais, a d. defesa técnica do réu, ora recorrente, apresentou suas alegações às fls. 60/65, sustentando, em resumo, que existem dúvidas quanto ao local exato do acidente automobilístico que vitimou José Reinaldo Romão.

Assim, considera imprescindível a obtenção das imagens das câmeras de videomonitoramento das empresas nas proximidades do acidente, solicitação que foi indeferida pelo Magistrado de 1º grau.

Diante disso, requer a reforma da decisão, visando à inclusão dessas imagens no processo.

Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pela manutenção da decisão impugnada, acompanhadas pelo Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que se manifesta no mesmo sentido.

Pois bem.

A defesa do apelante sustenta que as imagens das câmeras de videomonitoramento das empresas localizadas nas proximidades onde ocorreu o acidente automobilístico são essenciais para esclarecer a dúvida quanto ao local exato do sinistro.

No entanto, com relação ao indeferimento do pedido de produção de provas, contrariamente ao alegado pela defesa, consta nos autos que o magistrado de primeira instância deferiu a produção da referida prova, conforme registrado no despacho de fl. 21, deixando claro que as filmagens poderiam ser providenciadas pela própria defesa e anexadas aos autos, em conformidade com o artigo 231 do Código de Processo Penal.

Além disso, mesmo após a devida intimação, a defesa não apresentou as provas requeridas, o que inviabiliza qualquer alegação de cerceamento de defesa.

É importante ressaltar, no entanto, que a incerteza sobre o local do acidente é levantada pela defesa e, até o momento, não houve nenhuma alegação do Ministério Público de 1º grau sobre imprecisões probatórias nesse sentido.

Contudo, mesmo após ser intimada, a defesa não apresentou as provas, não havendo, portanto, fundamento para alegar cerceamento do direito de defesa.

Destaca-se, ainda, que a defesa foi devidamente intimada da decisão, mas não procedeu à juntada das imagens alegadas, o que impossibilita qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa.

Como bem salientado pelo Procurador de Justiça, o direito à ampla defesa foi respeitado, uma vez que a defesa tinha a opção de apresentar as provas pertinentes a qualquer tempo.

Embora as imagens em questão sejam relevantes, a defesa não demonstrou esforço para obtê-las, mesmo tendo sido oportunizada para tanto.

Assim, mantenho a decisão de primeiro grau, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________